Tribunal: TJES
Processo: 5001872-11.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001872-11.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDECI LIMA VENTURA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SELETIVO PARA SARGENTO. CONSIDERADO INAPTO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ETAPA OBRIGATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação obrigacional ajuizada por
CLAUDECI LIMA VENTURA
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, por meio da qual pretende, em sede liminar e meritória, a sua matrícula no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos/2024, com efeito retroativo à turma do CAS 2020, com restrição do teste de corrida e aproveitamento das demais etapas em que fora aprovado no CAS 2020. Aduz que os laudos médicos comprovam que na data da reaplicação do TAF ainda estava com sequelas da doença. Informa que diante do ocorrido apresentou requerimento administrativo solicitando a apuração de relação e causa da COVID com o serviço, tendo o requerido, por meio de Sindicância, emitido parecer reconhecendo que a contaminação autoral pela COVID 19 tem “RELAÇÃO e CAUSA COM O SERVIÇO. Afirma que diante do exposto, faz jus a tutela pretendida a fim de ser matriculado no CAS-2024, sem necessidade de aplicação do teste de corrida, com o aproveitamento dos demais testes realizados em 2020, nos quais fora considerado aprovado.

Em contestação, o requerido justifica a inexistência de ilegalidade na decisão na administração pública, argumentando que a reprovação autoral no TAF foi pautada em conformidade com as normas do edital do concurso e aos ditames da legislação. Sustenta ainda que a sindicância estabeleceu tão somente a “relação de causa e efeito entre a patologia citada e as atividades laborativas desempenhadas pelo autor", mas não com algum tipo de sequela que retirasse sua aptidão para o exercício das atividades policiais militares, tanto o é que continua apto e laborando.

A sentença julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignado o autor interpôs recurso inominado, a fim de se reformar a sentença de improcedência, almejando a ultratividade da Portaria nº 538R/2011.

Pois bem. Passo à análise do mérito.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Cinge-se a controvérsia dos autos quanto a possibilidade do recorrente ser matriculado no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos/2024, com efeito retroativo à turma do CAS 2020, com restrição do teste de corrida e aproveitamento das demais etapas em que fora aprovado no CAS 2020.

Da mesma forma como entendido pelo juízo de origem, conclui-se pela impossibilidade de se afastar a aplicação de exame obrigatório de TAF, e principalmente, atribuir efeito ultrativo aos exames realizados pelo autor no ano de 2020.

No caso dos autos, não pode haver incursão no mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário sob pena de extrapolar a sua competência constitucionalmente traçada, pois, caso o fizesse, estaria substituindo a administração pelos seus órgãos. Logo, não pode determinar quais os critérios devem ser adotados na aplicação de TAF e muito menos afastar a submissão do candidato ao TAF no certame CAS 2024.

Analisando a legislação estadual verifica-se que o TAF é etapa obrigatória, sem possibilidade de dispensa. Outro motivo para se manter a decisão recorrida é a impossibilidade da ultratividade da Portaria nº 538R/2011. Sabe-se que a ultratividade é exceção e, o caso em análise, não foge da regral geral. Como destacado pelo magistrado
a quo: "Importante ainda destacar que embora a Portaria nº 538R/2011 tenha previsto a normativa, “poderá realizar o Teste de Avaliação Física (TAF) em condições especiais a serem definidas”, a hipótese se amolda a faculdade da Administração Pública, não produzindo efeitos impositivos de imediato, até porque referida portaria fora revogada em 06.08.2021."

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95
.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça concedida, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)